Tribunal: CARF
Processo: 10283.007108/2010-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 27/12/2009 a 18/10/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, e do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de infração, não o condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.007108/2010-38 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-008.731 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 27/12/2009 a 18/10/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DE
CONHECIMENTO ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da
penalidade aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/66.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE
COMPROVAR EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO
DESCUMPRIMENTO. INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...)
na forma e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado
naturalístico para sua consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o
condiciona a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão
somente à “inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...)
ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Além disso, possui comando expresso em seu § 2o no sentido de que a
responsabilidade pelas infrações independe “da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007108/2010-38
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que dava
provimento parcial ao recurso para a aplicação da multa por viagem.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo é referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre carga transportada, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O lançamento, que totalizou
R$ 190.000,00 à época de sua formalização, foi contestado pela empresa autuada.
Da Autuação
Conforme consta na descrição dos fatos do Auto de Infração, a autuada descumpriu a
obrigação de prestar informações sobre carga transportada no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), especificamente no art. 22, II, “d”, c/c
art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a
fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa
ali prescrita.
Antes de adentrar na descrição da conduta irregular, a autoridade lançadora fez
explanação acerca do comércio marítimo internacional, na qual esclarece quem são os
intervenientes nessa atividade; a documentação utilizada; a obrigatoriedade de prestar
informações, os prazos e a sistemática de utilização delas. Em seguida, apresentou
dispositivo legal que trata da denúncia espontânea e das situações em que ela é excluída,
e comentou sobre os danos causados ao controle aduaneiro pelo descumprimento das
normas referentes à prestação de informações pelos intervenientes no transporte de
cargas.
Na sequência a fiscalização discorreu sobre o tipo de infração verificada, inclusive no
tocante à sua penalização, que foi objeto de orientações específicas formalizadas no Ato
Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008. Depois, passou a demonstrar as
irregularidades apuradas, que dizem respeito a atrasos na prestação de informações
sobre Conhecimentos Eletrônicos, conforme demonstrado na Tabela 1 (fl. 24), e na
vinculação de Manifestos Eletrônicos às respectivas escalas, conforme Tabela 2 (fl. 25).
De acordo com os dados apresentados, as citadas informações foram prestadas de forma
extemporânea, após a atracação do navio transportador, fato esse que inclusive foi
objeto de Termo de Constatação, em que a autuada ratifica o conhecimento das
irregularidades praticadas.
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

Diante dos fatos apurados, foi lavrado o Auto de Infração em debate, aplicando a multa
de R$ 5.000,00 para cada ocorrência demonstrada nas citadas tabelas.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 26/5/2011 e apresentou impugnação
(fls. 436448) em 17/6/2011, na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Duplicidade de multa para o mesmo navio/viagem. Há penalidade em excesso no
Auto de Infração, pois constam infrações imputadas à impugnante correspondentes a
embarques realizados em apenas um navio/viagem. Assim, se infração houve, nesses
casos só poderia ser aplicada multa uma única vez, consoante já decidiu a própria
Receita Federal na Solução de Consulta Interna (SCI) no 8, de 14/2/2008.
b) Ausência de tipicidade. A conduta da impugnante não está tipificada no art. 107, IV,
“e”, do DecretoLei no 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003, uma vez que
ela não deixou de prestar a informação exigida e a norma punitiva não admite analogia
ou interpretação extensiva. Retificar uma informação não é a mesma coisa que deixar de
prestá-la.
c) Violação ao princípio da reserva legal (CTN, art. 97, V). O art. 45, § 1o, da IN
RFB no 800/2007, ao equiparar a conduta da autuante à não prestação de informação,
criou nova penalidade não prevista em lei. Somente a lei, em sentido estrito, pode
instituir penalidade.
d) Falta de elemento essencial da obrigação acessória. De acordo com o disposto no
art. 113, § 2o, do CTN, esse tipo de obrigação deve ser instituída “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”. Ocorre que a eventual prestação de
informação fora do prazo estipulado não gera nenhum efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório.
e) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, as
informações foram prestadas pela própria impugnante, antes do início da fiscalização.
Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia
espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o
art.
138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
Ao final a impugnante requer que seja excluída sua responsabilidade e cancelado o
lançamento pelos motivos retroexpendidos.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 27/12/2009 a 18/10/2010
IMPORTAÇÃO DE CARGAS CONSOLIDADAS. MULTA PELO ATRASO NA
INFORMAÇÃO. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Na importação de cargas consolidadas, a prestação intempestiva de informação
legalmente exigida é punida com multa específica, que é aplicável em relação a cada
correspondente Conhecimento Eletrônico, Manifesto Eletrônico ou veículo transportador.
REGISTRO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. RETIFICAÇÃO APÓS O PRAZO
PARA PRESTAR INFORMAÇÕES. MULTA.
A retificação de registro sobre carga transportada, após o prazo legal para prestar
informações sobre ela, confirma que o dado correto não foi apresentado
tempestivamente, fato que é tipificado como infração, punível com multa específica,
independente da intenção do agente.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

A prestação de informação sobre a carga transportada, na forma e no prazo legalmente
fixados, é obrigação acessória autônoma, cujo descumprimento não comporta aplicação
da denúncia espontânea, que nesse caso específico é expressamente afastada após a
atracação do veículo transportador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 27/12/2009 a 18/10/2010
NORMA EM PLENO VIGOR. INOBSERVÂNCIA POR CONTA DE SUPOSTO
VÍCIO NAS OBRIGAÇÕES INSTITUÍDAS. VEDAÇÃO.
A IN RFB no 800/2007 foi regularmente inserida no ordenamento jurídico, razão pela
qual não pode ser afastada pelo julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo
princípio da legalidade, nem descumprida por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
há excesso na aplicação das multas, pois do total de 38 (trinta e oito)
multas, 15 (quinze) destas seriam indevidas;
(ii)
se infração houve, somente, uma multa pode ser aplicada por
navio/viagem;
(iii)
a própria Receita Federal já unificou o entendimento de que o
transportador só pode ser multa uma única vez pela “infração de não se prestar as informações
exigidas na forma e no prazo”, através da Consulta Interna COSIT SCI no 8,de 14/02/2008;
(iv)
ao caso tem aplicação o instituto da denúncia espontânea previsto no art.
102, § 2o do Decreto-Lei no 37/66;
(v)
não deixou de prestar informação no prazo previsto em Regulamento, pois
as informações referentes à descarga do navio por ela agenciado foram tempestivas, sendo que,
no caso, o que houve foi uma alteração de informação, o que não pode ser interpretado como
uma inclusão intempestiva de informações, já que todos os dados do transporte constavam no
sistema Siscomex-Carga;
(vi)
a retificação de informação não se encontra tipificada na alínea “e”, do inc.
IV, do art. 107, do Decreto-Lei 37/66;
(vii)
a multa aplicada ofende o princípio da reserva legal previsto no art. 97,
inc. V do Código Tributário Nacional, pois está fundamentada apenas na Instrução Normativa no
800/2007;
(viii) a autuação carece de elemento essencial de validade;
(ix)
no caso em tela, sequer há um fim específico e próprio que justificasse a
penalidade, bem como falta o elemento essencial da finalidade de estar “no interesse da
arrecadação ou fiscalização dos tributos”, considerando que eventual descumprimento de prestar
informações no prazo estipulado, não gera qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou
fiscalizatório de tributos; e
(x)
a Autoridade Fiscalizadora não menciona no Auto de Infração qualquer
prejuízo arrecadatório ao Fisco.
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
- Da retificação das informações
Para melhor compreensão da matéria, se faz necessário esclarecer que o Auto de
Infração combatido traz a descrição de 38 (trinta e oito) ocorrências, todas elas referentes ao
atraso na prestação de informações e não retificação conforme defendido pela Recorrente.
Compreendo que no caso específico, as situações narradas no Auto de Infração
tratam efetivamente do atraso na prestação de informações.
Dispõe o Auto de Infração:
“Informações sobre Conhecimentos Eletrônicos
A empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., na qualidade de
transportador, prestou informações intempestivas sobre os Conhecimentos Eletrônicos
listados na Tabela 1, anexa a este auto de infração.
De acordo com a Instrução Normativa 800 de 27 de dezembro de 2007, art. 22, inciso II,
d, o prazo para a inclusão das informações listadas (coluna Informações Prestadas
Intempestivamente) se esgotou quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação
no primeiro porto nacional.
Como se pode observar na tabela, a data de inclusão, em todas as ocorrências, foi
posterior à data limite estabelecida pela Instrução Normativa. Os dados necessários à
caracterização do fato, assim como a identificação dos Termos de Constatação
assinados pela empresa ratificando o conhecimento do fato, encontram-se devidamente
listados na Tabela 1.
Informações sobre Manifestos Eletrônicos
A empresa ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA., na qualidade de
transportador, prestou informações intempestivas sobre os Manifestos Eletrônicos
listados na Tabela 2, anexa a este auto de infração.
De acordo com a Instrução Normativa 800 de 27 de dezembro de 2007, art. 22, inciso II,
d, o prazo para a inclusão das informações listadas (coluna Informações Prestadas
Intempestivamente) se esgotou quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação
no primeiro porto nacional.
Como se pode observar na tabela, a data de inclusão, em todas as ocorrências, foi
posterior à data limite estabelecida pela Instrução Normativa. Os dados necessários à
caracterização do fato, assim como a identificação dos Termos de Constatação
assinados pela empresa ratificando o conhecimento do fato, encontram-se devidamente
listados na Tabela 2.”
A citada Tabela 1 contém as informações que embasaram a autuação;
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

Pela tabela reproduzida, tem-se que os Conhecimentos eletrônicos Genérico
(master) e único são distintos, constam as datas em que as informações foram prestadas e as
datas limites, estando claro que foram prestadas intempestivamente.
A Recorrente sequer se defende sobre eventual impropriedade na tabela citada, o
que demonstra concordar com os dados ali constantes.
Acerta a decisão recorrida quando consigna:
“Diante do exposto, considerando-se que o fato que deu ensejo à autuação não foi a
mera retificação de dado informado, mas sim o não fornecimento da informação correta
no prazo fixado, conclui-se que não procede a alegação da impugnante de
atipicidade da conduta apenada.”
É atribuição das partes do processo manterem-se atualizados em relação a data e
hora de atracação, de forma que possam, de modo tempestivo, cumprir com suas obrigações
acessórias.
No caso concreto, efetivamente, não se trata de retificação de informação, mas de
prestação de informações intempestivas sobre os Conhecimentos Eletrônicos elencados.
De igual modo se conclui pela intempestividade dos manifestos informados,
conforme Tabela 2 do Auto de infração a seguir reproduzida:
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

Em sendo descumprido o prazo para a prestação de informações em relação aos
conhecimentos e manifestos eletrônicos e é de se aplicar a penalidade prevista. O CARF possui
entendimento uníssono no sentido de que a prestação intempestiva de informações implica na
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Neste sentido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DE CONHECIMENTO
ELETRÔNICO.
A informação extemporânea das cargas transportadas enseja a aplicação da penalidade
aduaneira estabelecida no art. 107, IV, “e”” do Decreto-lei no 37/66. Incabível os
argumentos de denúncia espontânea por não se aplicar aos casos de descumprimento de
prazos. Aplica-se o estabelecido na Súmula CARF no 126.” (Processo no
11050.721103/2011-07; Acórdão no 3001-001.755; Relator Conselheiro Marcos
Roberto da Silva; sessão de 11/02/2021)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 13/03/2014
(...)
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos informações de Conhecimento Eletrônico após o prazo limite de 48 horas
antes da efetiva atracação, caracteriza a infração contida na alínea e, inciso IV, do artigo
107 do Decreto-Lei n° 37/66. (...)” (Processo no 10909.722967/2016-41; Acórdão no
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

3002-001.066; Relatora Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de
13/02/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DIREITO
ADUANEIRO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966 prescindindo, para a sua
aplicação, de que haja prejuízo ao Erário, sobretudo por se tratar de obrigação acessória
em que as informações devem ser prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita
Federal. (...)” (Processo no 10283.002809/2011-61; Acórdão no 3003-000.868; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)
Neste contexto é de se negar provimento na matéria.

- Do excesso de penalidade
Aduz a Recorrente a ocorrência de excesso na aplicação das multas, pois do total
de 38 (trinta e oito) multas, 15 (quinze) destas seriam indevidas, pois se infração houve, a
penalidade somente poderia ter sido aplicada uma única vez por navio/viagem.
Improcede o argumento recursal. A decisão recorrida apreciou a questão nos
seguintes termos:
“A autuada alega que houve duplicidade de multas pela mesma infração, relativamente
aos casos em que os atrasos nas informações são referentes aos mesmos navios/viagens.
Sustenta que, nessa situação, a penalidade seria aplicável apenas uma vez, pois a própria
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) assim já teria se manifestado na Solução
de Consulta Interna (SCI) no 8 - Cosit, de 14/2/2008:
Ora, o transportador que deixou de informar os dados de embarque de uma
declaração de exportação e o que deixou de informar os dados de embarque sobre
todas as declarações de exportação cometeram a mesma infração, ou seja,
deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de embarque.
Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador,
pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados.
(...)
No caso sob análise não se pode concluir que houve apenas uma infração. Examinando-
se as ocorrências citadas pela fiscalização, verifica-se que as multas aplicadas foram
decorrentes de condutas similares, porém, relativas a cargas distintas. Sendo assim,
não se pode afirmar sequer que as infrações são idênticas, uma vez que são diferentes
seus objetos materiais.
(...)
No caso sob exame, a penalidade foi aplicada pela mesma conduta irregular, mas em
relação a diferentes cargas e Conhecimentos Eletrônicos (CE). Ou seja, não se trata da
prática de uma só infração, mas sim da repetição de fatos típicos independentes.”
O Auto de Infração deixou claro que as penalidades impostas foram aplicadas
uma única vez por ocorrência descrita, ou seja, para os conhecimentos eletrônicos genéricos
informados e para os manifestos eletrônicos indicados.
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

“Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para
cada ocorrência relatada na descrição dos fatos acima, pelo descumprimento de
obrigação acessória (prestação de informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil), com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de
29/12/2003.”
Com relação as ocorrências que se referem a Manifestos distintos, há a incidência
de penalidade em cada um deles.
Neste sentido trago os seguintes precedentes do Poder Judiciário:
“TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. AGENTE DE CARGAS/TRANSPORTADOR.
MULTA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE CARGAS. DECRETO-LEI
37/66. 1. Nos termos do art. 37 do Decreto-lei 37/66. O agente de cargas tem obrigação
de prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sobre as operações que executa e as respectivas cargas, sendo aplicável a pena
de multa prevista no art. 107, IV, alínea 'e', daquele Decreto-Lei, no caso de
inobservância de tal dever. 2. A penalidade do art. 107, IV, 'e' do Decreto-Lei 37/66
deve ser aplicada pela ausência ou atraso na prestação de informações sobre carga
determinada, entendida como unidade de carga transportada, representada por
um manifesto, e não por cada informação inexata prestada, limitando-se, assim, à
imposição de uma multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por manifesto de carga. 3.
Não se aplica o instituto da denúncia espontânea quando se trata de multa isolada
imposta em face do descumprimento de obrigação tributária acessória autônoma, como
é o caso da obrigação do agente de cargas em prestar informações à Receita Federal (art.
37 do Decreto-Lei 37/66). Precedentes do STJ e desta Corte.” (TRF4, AC 5017913-
06.2016.4.04.7208, SEGUNDA TURMA, Relator ALEXANDRE ROSSATO DA
SILVA ÁVILA, juntado aos autos em 15/12/2020) (nosso destaque)
Do voto condutor destaco:
“Inexiste previsão legal para a incidência da multa a cada informação inexata ou
extemporânea registrada pelo agente de cargas, e, considerada a necessária observância
dos princípios da legalidade e tipicidade na imposição de penalidades, deve ser mantida
apenas a aplicação de uma multa de R$ 5.000,00 (art. 107, IV, ‘e’, Decreto-Lei 37/66)
por manifesto de carga.”
No mesmo sentido:
“EMENTA AÇÃO ORDINÁRIA. ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO. AUTO DE
INFRAÇÃO.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES.
LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO AFASTADA. AUTUAÇÃO. ART. 107, INC. IV,
ALÍNEA “E”, DO DECRETO-LEI No 37/66. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. “BIS IN IDEM”. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA.
1. A presente ação tem por escopo a anulação de crédito tributário oriundo de auto de
infração
consubstanciado
no
Processo
Administrativo
Fiscal
–
P.A.F
no
11128.720.495/2019-95.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a autora, ora apelante, foi autuada com fulcro
no artigo 107, inc. IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/66 (com redação dada pelo
artigo 77 da Lei no 10.833/03), por "não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar".
3. Observa-se, à vista de cópia do P.A.F no 11128.007812/2009-11 (Id 142712723), que
a autuação lavrada pela autoridade fiscal em face da ora apelante compreende 02 (duas)
infrações autônomas, previstas no referido dispositivo legal, contendo descrição
pormenorizada de cada evento. Em suma, foram apuradas 02 (duas) informações
extemporâneas, a saber: 1a) Inclusão do Manifesto 1518501051899 em 21/05/2018,
às 15h09:27, a destempo - tempo inferior a vinte e quatro horas (rota de exceção)
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

anteriores ao registro da atracação em porto nacional, ou seja, o primeiro porto,
segundo o prazo pré-estabelecido pela SRFB; e 2a) Associação/Vinculação do
Manifesto 1518501051899 à Escala 18000150510 em 21/05/2018, às 17h17:29, a
destempo, segundo o prazo pré-estabelecido pela SRFB. Para o caso concreto em
análise a perda de prazo se deu pela vinculação em tempo inferior a vinte e quatro horas
(rota de exceção) anteriores ao registro da atracação. Assim, não se trata, portanto, de
“bis in idem”, tendo sido apurado o crédito fiscal no valor de R$ 10.000,00 com o
respectivo enquadramento legal e fundamentação minuciosamente descritos no
auto de infração lavrado (Id 142712723).
4. No âmbito de sua competência, a Receita Federal do Brasil estipulou através dos
artigos 22 a 50 da Instrução Normativa SRF no 800, de 27 de dezembro de 2007, com
redação alterada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2000, os prazos mínimos
para a prestação de informações.
(...)
12. Apelação não provida.” (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL -
5005208-12.2019.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA
JUNIOR, julgado em 11/12/2020, Intimação via sistema DATA: 15/12/2020) (nosso
destaque)
Assim, não houve a alegada cobrança em excesso da penalidade.

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.000893/2009-10;
Acórdão no 3201-008.075; Relator Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles; sessão
de 23/03/2021)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.

- Do Princípio da Reserva Legal (art. 97. Inc. V do CTN) e Das Obrigações
Acessórias – Falta de Elemento Essencial
Com relação a tais argumentos recursais, sirvo-me do que foi decidido em caso
análogo envolvendo a própria Recorrente, em que seu argumento foi rejeitado por unanimidade
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

de votos em processo paradigma de no 10711.724619/2013-73, apreciado em sede de recursos
repetitivos, cuja decisão está ementada nos seguintes termos, na parcela que interessa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 30/09/2008 a 22/12/2008
(...)
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE COMPROVAR
EFETIVO PREJUÍZO AO FISCO EM DECORRÊNCIA DO DESCUMPRIMENTO.
INEXISTÊNCIA.
O núcleo do tipo infracional é simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma
e no prazo estabelecidos”, não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua
consumação.
O art. 94 do Decreto-lei no 37/66, ao definir o conceito de “infração”, não o condiciona
a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui
comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações
independe “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)” (Processo no
10711.724619/2013-73; Acórdão no 3401-008.161; Relator Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares; sessão de 24/09/2020)
Do voto, reproduzo os principais excertos:
VII – DO PRINCIPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 97 - CTN)
Alega o Recorrente que a IN RFB no 800/2007, ao equiparar a conduta de alteração de
dados efetuada junto ao SISCOMEX CARGA com a não prestação de informação,
criou, de forma equivocada, nova penalidade, não sendo tal criação recepcionada pelo
Decreto-lei n° 37/66, pois existe somente a previsão legal para aplicação de multa
aquele que deixar de PRESTAR informações e não aquele que proceder com alterações.
Entretanto, como já destacado no tópico anterior, as informações que os intervenientes
no transporte internacional de cargas estão obrigados a fornecer são as corretas,
consentâneas com as mercadorias transportadas e operações realizadas, e no prazo
fixado. Se essa obrigação fosse considerada cumprida mediante a prestação de
informação errada, incompleta ou intempestiva, as normas que regulam esse
procedimento se tornariam absolutamente ineficazes.
Não serviriam nem para a prevenção de ilícitos, nem para agilizar os procedimentos a
cargo da Aduana, objetivos principais delas. Portanto, a infração que está sendo punida
é o não fornecimento da informação legalmente exigida na forma e no prazo
estabelecido, nos termos do art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37/1966, não estando
seu suporte legal na IN RFB no 800/2007.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao pedido do Recorrente.

VIII – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE
ELEMENTO ESSENCIAL
Alega o Recorrente que não há um fim específico e próprio que justifique a penalidade.
Falta o elemento essencial da finalidade de estar "no interesse da arrecadação ou
fiscalização dos tributos", conforme se verifica no § 2°, do art. 113, do CTN. Isto
porque eventual descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera
qualquer efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos. A própria
Autoridade Fiscalizadora não menciona qualquer prejuízo arrecadatório ao Fisco.
Contudo, analisando a regra positivada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966 e
os fatos apresentados pelas autoridades fiscais, constato que ocorreu a perfeita
subsunção dos fatos à norma. Observa-se que o núcleo do tipo infracional é
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

simplesmente “deixar de prestar informação (...) na forma e no prazo estabelecidos”,
não se exigindo qualquer resultado naturalístico para sua consumação, ao contrário do
que afirma o recorrente, que entende ser necessário verificar se houve prejuízo
arrecadatório ao Fisco.
O art. 94 do mesmo diploma legal, ao definir o conceito de “infração”, não o condiciona
a qualquer comprovação de prejuízo efetivo para o Fisco, mas tão somente à
“inobservância, (...) de norma estabelecida neste Decreto-Lei (...) ou em ato
administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”. Além disso, possui
comando expresso em seu § 2o no sentido de que a responsabilidade pelas infrações
independe “da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
A penalidade/sanção que foi imputada ao contribuinte é classificada, segundo a teoria
penal, como crime/infração de mera conduta. Sobre esta classificação, assim se
manifesta Rogério Greco, em Curso de Direito Penal – Parte Especial, vol. II, 2008,
págs. 98/99:
Há tipos penais que dependem da produção de resultados naturalísticos para que
possam se consumar; outros, embora prevendo tal resultado, não o exigem, bastando
que o agente pratique a conduta descrita no núcleo do tipo; além desses, há infrações
penais que não preveem qualquer resultado, narrando tão-somente o comportamento
que se quer proibir ou impor, sob a ameaça de uma sanção penal.
(...)
Assim, nos termos do relatado inicialmente, crime material é aquele cuja
consumação depende da produção naturalística de um determinado resultado,
previsto expressamente pelo tipo penal, a exemplo do que ocorre com os arts. 121
e 163 do Código Penal. Dessa forma, somente haverá a consumação do delito de
homicídio com o resultado morte da vítima, constante do tipo penal em questão; da
mesma forma, somente podemos falar em dano consumado quando houver a
destruição, deterioração ou inutilização da coisa alheia, conforme preconiza o art.
163 do Código Penal.
(...)
O crime de mera conduta, como a própria denominação diz, não prevê qualquer
produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão-somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado
material, tampouco exigindo a sua produção, a exemplo do que ocorre com a
violação de domicílio, tipificada no art. 150 do Código Penal.
O bem da vida tutelado pela norma jurídica é o correto funcionamento da
Administração Aduaneira, protegendo esta contra qualquer conduta que possa, por
alguma forma, mesmo que em tese, interferir na correta execução das funções de
controle aduaneiro. O prejuízo à Administração Aduaneira já se materializa com a
inobservância da norma legal, sequer sendo exigido a demonstração de como os
controles aduaneiros foram efetivamente afetados.
A inexistência de ação do Fisco no sentido de determinar um prejuízo arrecadatório para
o Fisco, conforme ressaltado pelo recorrente, não significa que não houve ofensa ao
bem jurídico protegido, pois o legislador, ao positivar a norma protetiva, entendeu, ao
realizar seu juízo de valor, que tal ação era desnecessária para caracterizar a
materialidade do tipo infracional.
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

Nesse sentido, as seguintes decisões da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 9303007.344, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
Assim, com a devida vênia, não há que se falar em fraude ou dolo, como assevera o
recorrido, para a imputação da multa sob análise. O fato típico da multa é, no caso,
a prestação errada da informação, sem qualquer ressalva quanto à intenção
dolosa do importador. Deveras, como pontuado no recurso em exame, sua
natureza é objetiva, nos termos do art. 136 do CTN, tendo como fundamento o
Poder de Polícia Aduaneira, que visa, em ultima ratio, resguardar a soberania
estatal. É dever do importador atender corretamente as exigências legais para a
regular importação de mercadorias. A Lei assim impõe:
ii) Acórdão no 9303007.347, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, sessão de 16/08/2018:
REPETRO. MULTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
Aplica-se a multa a que alude o art. 84 da MP 2.15835/2001, c/c art. 69 da Lei
10.833/2003, ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado. As informações relacionadas à “condição da mercadoria”,
se esta se enquadrar na condição de “material usado”, devem ser informadas pelo
beneficiário do regime na respectiva declaração de importação, conforme
estabelecido em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da mesma forma, as seguintes decisões de Turmas Ordinárias deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
i) Acórdão no 3301006.064 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, sessão de 24/04/2019:
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
"III.4 — A NECESSIDADE DE EFETIVO PREJUÍZO AO PROCEDIMENTO DE
CONTROLE ADUANEIRO COMO REQUISITO PARA APLICAÇÃO DA
MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA" Pleiteia a exclusão da multa em
epígrafe, pois, nos termos do inciso III do caput do art. 711 do Decreto n° 6.759/09
(Regulamento Aduaneiro), somente enseja a aplicação da multa em epígrafe a
inexatidão na prestação de informação que cause dano ao controle aduaneiro, o
que não ocorreu no caso em tela erro na indicação da alíquota da COFINS
Importação.
(...)
O inciso III do caput e do § 1° do art. 711 do RA é a de que o legislador listou
algumas informações cuja falta ou inexatidão no documento de importação
considerou como prejudiciais ao controle aduaneiro e, por conseguinte, sujeitas
à multa de 1% do valor aduaneiro.
Adicionalmente, delegou à RFB a responsabilidade pela definição das demais
informações que seriam imprescindíveis. Esta, por seu turno, incluiu, dentre elas,
a alíquota da COFINS.
Assim, uma vez tipificada a infração e cominada a multa, este colegiado há de
confirmála.
Nego provimento aos argumentos.

ii) Acórdão no 3402005.824 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, sessão de 25/10/2018:
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. PAÍS DE ORIGEM DA MERCADORIA.
INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. TIPICIDADE.
A prestação de informação inexata na Declaração de Importação quanto ao país de
origem da mercadoria é punida, nos termos do art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003, com a penalidade prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835.
Salvo disposição em contrário, a responsabilidade por infrações aduaneiras ou
tributárias independe da intenção do agente ou do responsável, nos termos do
art. 94, §2o do Decreto-lei no 37/66 e do art. 136 do CTN, sendo este o caso da
infração sob análise, para a qual não foi exigida pelo legislador, para a sua
configuração, a presença do elemento subjetivo.
As alegações de ausência de prejuízo, de voluntariedade ou de má-fé são
irrelevantes para afastar a infração tipificada no art. 69, §§1o e 2°, IV da Lei no
10.833/2003 c/c o art. 84 da Medida Provisória no 2.15835.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Por fim, os seguintes precedentes do STJ, não apenas sobre o presente tópico, mas
sobre praticamente todas as alegações da defesa:

a) Recurso Especial no 1.846.073/SP. Relator Ministro Mauro Campbell
Marques. Publicação em 08/06/2020:
Cuida-se de recurso especial manejado por C.H. ROBINSON WORLDWIDE
LOGISTICA DO BRASIL LTDA, com fundamento na alínea "a" do permissivo
constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região que, por unanimidade, deu provimento ao apelo da FAZENDA
NACIONAL, resumido da seguinte forma:
(...)3. A finalidade da norma é responsabilizar não apenas os principais atuantes no
comércio exterior (importador e exportador) pela prestação informações
imprescindíveis ao exercício do poder de polícia sobre essa atividade, mas também
os demais intervenientes na cadeia de logística, tais quais transportadores, agências
de carga e operadores portuários.
(...)6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, nos termos
do art. 136 do CTN. Comprovados os fatos previstos como infração à legislação
tributária, não é necessário quantificar os danos ao erário ou a intenção do agente,
pois os prejuízos à administração aduaneira já foram previamente ponderados pelo
legislador ao prever a infração.
7. Além do caráter punitivo e repressivo no caso da ocorrência da infração, a multa
também possui viés preventivo no que se refere à coerção sobre o comportamento
dos participantes da cadeia de comércio exterior a fim de que prestem as
informações em tempo hábil, contribuindo para o hígido e eficiente desempenho do
poder de polícia estatal. Por esse motivo, o valor da multa estabelecido no patamar
fixo de RS 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura desproporcional, tampouco
possui caráter confiscatório, pois atende as finalidades da sanção. Precedentes.
8. Embora o Capítulo IV da IN 800/2007 tenha sido revogado pelo IN n.o
1.473/2014, conforme indicado pela apelante, a infração ainda subsiste, pois deriva
diretamente da lei (art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei n.o 37/66, ainda em vigor), e não
do ato infralegal invocado.
8. Em relação às infrações da legislação tributária por descumprimento de
obrigações acessórias autônomas, não se aplica o instituto da denúncia espontânea
(art. 138 do CTN). Precedentes do STJ.
9. No caso em exame, a infração consiste em deixar de prestar informações no prazo
previsto na legislação. Ainda que as informações sejam prestadas posteriormente, a
conduta, de todo modo, não terá respeitado o prazo legal, razão pela qual é
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

inaplicável o instituto da denúncia espontânea na hipótese. Precedente da Terceira
Turma.
10. Legítima a aplicação de quantas multas forem para cada conhecimento de carga
que não tenha sido informado tempestivamente no Siscomex, o que não configura
bis in idem, consoante remansosa jurisprudência desta C. Turma.
11. Embora a parte autora alegue que se trate de mera retificação de informações, é
cediço que não foi realizada tempestivamente, conforme os fatos apurados pela
autoridade fiscal. Por terem sido lançados dados incorretos no momento oportuno
(até a atracação), apenas intempestivamente as informações exigidas passaram a
constar no sistema, o que configurou a infração.
(...)
É o relatório. Passo a decidir.
(...)A irresignação não merece acolhida.
Da análise do acórdão recorrido verifica-se que as retificações das informações de
carga da recorrente foram realizadas após o prazo de 48h previsto no art. 22 da
Instrução Normativa – RFB n.o 800/2007, de modo que não há como afastar a
aplicação da multa imposta com base no art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/1966
que dispunha o seguinte:
(...)
Ressalte-se que, consoante análise realizada na origem, a solução proferida na
Consulta Interna Cosit/RFB no2/2016, por excepcionar a aplicação da infração
prevista na legislação nos casos de alteração ou retificação das informações já
prestadas, comporta interpretação restritiva, e que extrai-se dos fundamentos do
referido ato administrativo (item 11) que a solução proferida na Consulta se aplica
às retificações que “podem ser necessárias no decorrer ou para a conclusão da
operação de comércio exterior”, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ao
registro inicial, não de mero erro ou negligência do operador ao inserir os dados no
Siscomex.
A não aplicação do instituto da denúncia espontânea na hipótese, conforme farta
jurisprudência desta Corte, corrobora com a impossibilidade de afastamento da
multa, mesmo diante de retificação do erro antes de procedimento administrativo de
fiscalização, uma vez que a obrigação acessória de informação correta das cargas no
prazo foi descumprida.
Com efeito, a inserção do nova redação do § 2o no art. 102 do Decreto-Lei 37/1966,
com redação dada pela Lei no 12.350/2010, não alterou as razões de decidir da
jurisprudência desta Corte, a qual entende que a denúncia espontânea não se aplica
em caso de descumprimento de obrigação acessória autônoma.
Nesse sentido:
(...)
Incide na espécie a Súmula 568/STJ, segundo a qual "o relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema". Ante o exposto, com fulcro no art.
932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso
especial.

b) Recurso Especial no 1.638.697/SC. Relatora Ministra Regina Helena Costa.
Publicação em 10/10/2018:
Feito breve relato, decido.
(...)
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

Quanto às questões relativas à ilegitimidade passiva e à desproporcionalidade da
multa, o tribunal de origem, após minucioso exame dos elementos fáticos,
manifestou-se nos seguintes termos (fls. 205/206 e 209e):
Da legitimidade passiva ad causam A apelante, em preliminar requer o
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, escudada no argumento de
que não é transportadora, mas mera representante da transportadora.
O argumento não se sustenta.
Com efeito, a qualidade de desconsolidadora de cargas é incontroversa nos autos, o
que confere à parte autora a legitimidade passiva ad causam, nos termos do art. 37, §
1o, o qual estatui:
(...)
Da desproporcionalidade da multa Quanto ao montante da multa (R$ 5.000,00), sem
razão a alegação de que seria desproporcional.
Com efeito, tenho que a multa se revela condizente com a infração cometida e com o
caráter pedagógico que deve nortear a pena, de forma a evitar a ocorrência da
infração.
Nesse sentido:
(...)Por fim, também não socorre a apelante a alegação de ausência de intuito doloso
e/ou dano ao erário, porquanto, neste caso, a penalidade aplicável seria mais gravosa
- possivelmente, inclusive, com a apreensão da carga importada.

c) Recurso Especial no 1.462.153/RS. Relator Ministro Herman Benjamin.
Publicação em 28/11/2014:
É o relatório.
Decido.
(...)
A Instrução Normativa SRF no 28 de 27 de abril de 1994 assim disciplinava o prazo
para a prestação de informações:
(...)
Posteriormente, este artigo teve sua redação alterada pela Instrução Normativa RFB
no 1.096, de 13 de dezembro de 2010, nos seguintes termos:
(...)
A Autora pretende que seja considerada a nova redação do citado art. 37, nos termos
do art. 106 do CTN:
(...)
Verifica-se que a nova legislação alterou o termo inicial do prazo para a prestação de
informações. Entretanto, a norma não é expressamente interpretativa, não deixou de
definir o fato como infração, continua exigindo uma ação e não lhe cominou
penalidade menos severa, não se amoldando a nenhuma das hipóteses previstas no
art. 106 do CTN.
Assim, não há como aplicar a legislação posterior ao fato pretérito.
Quanto às alegações de violação aos princípios constitucionais, adoto os
fundamentos da sentença recorrida:
“A teor do art. 136 do CTN, 'salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato.”
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.731 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.007108/2010-38

Em razão desse dispositivo, a eventual boa- fé da ora embargante não exime sua
responsabilidade. Além disso, não lhe socorre a invocação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a responsabilidade pela infração
configura- se pelo descumprimento da obrigação tributária acessória,
independentemente de prejuízo para a Fazenda.
A tipificação mostra- se adequada aos fatos descritos no auto de infração, e a
embargante não logrou desconstituir, mediante prova em sentido contrário, a
presunção de legitimidade e veracidade que opera em favor da atividade
administrativa.”
Pelas razões transcritas, nada a prover no tema.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital